Tribunal: STF
Processo: ARE 1516616
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAIS CIVIS DO EX-TERRITÓRIO FEDERAL DE RORAIMA. INDENIZAÇÃO DE FRONTEIRA INSTITUÍDA PELA LEI N° 12.855/2013. EQUIPARAÇÃO A POLICIAIS FEDERAIS. POSSIBILIDADE. LEI N° 7.548/1986. HONORÁRIOS RECURSAIS. REMESSA NECESSÁRIA TIDA POR INTERPOSTA E APELAÇÃO DESPROVIDAS. 



    1. Cuida-se de apelação interposta pela UNIÃO contra a sentença que julgou procedente o pedido para assegurar aos substituídos do Sindicato-autor o pagamento da indenização prevista na Lei n° 12.855/2013, desde que estejam exercendo as suas atribuições nos municípios listados na Mensagem Eletrônica n° 003/2015-SIC/DGP/DPF e na Portaria do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão n° 455/2017 (Boa Vista/RR e Pacaraima/RR). 



    2. Em seu recurso, o ente público alega, em suma, que a Lei n° 12.855/2013, o Decreto n° 9.224/2017, que a regulamenta, e a Portaria n° 455/2017 não autorizam o pagamento da indenização de fronteira aos Policiais Civis Federais do Estado de Roraima ou de qualquer outro ente federativo, mas, tão somente, à carreira de Policial Federal (Lei n° 9.266/1996). Defende que a sentença viola frontalmente o entendimento da Súmula Vinculante n° 37/STF, bem como o art. 169 da CF/88. Pugna, pois, pela reforma da decisão. 



    3. Sentença proferida na vigência do atual Código de Processo Civil, não estando configuradas quaisquer das hipóteses excludentes previstas no art. 496, §§ 3° e 4° do referido estatuto processual. Remessa necessária tida por interposta. 



    4. O adicional pelo exercício de atividades penosas é direito social dos trabalhadores urbanos e rurais, conforme inciso XXIII, do art.7°, da CF/88, sendo também assegurado aos servidores públicos civis da União, a teor dos artigos 61, inciso IV, 70 e 71 da Lei 8.112/90. 



    5. Aos servidores públicos federais em exercício nas delegacias e postos do Departamento de Polícia Federal e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, e em unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Ministério do Trabalho e Emprego, a Lei n° 12.855/2013 instituiu a indenização de fronteira, que poderá ser concedida àqueles que desempenhem suas atribuições em localidades estratégicas, vinculadas à prevenção, controle, fiscalização e repressão de delitos transfronteiriços. 



    6. Regulamentando o referido diploma normativo, foi editado o Decreto n° 9.224/2017, que transferiu ao Ministro de Estado Planejamento e Gestão a incumbência de definir os municípios a que se refere o §2° do art. 1° da Lei n° 12.855/2013. Sobreveio, então, a Portaria n° 455/2017, que, ratificando a Mensagem Eletrônica n° 003/2015-SIC/DGP/DPF – por meio da qual o Departamento de Polícia Federal relacionou unidades situadas em localidades estratégicas, conforme a Lei n° 12.855/2013 – indicou, no Estado de Roraima, os municípios de Boa Vista e Pacaraima. 



    7. A partir da edição da Lei 7.548/1986 (art.1°), garantiu-se a isonomia/paridade da remuneração dos Policiais Civis dos extintos territórios federais com aquela devida aos Policiais Federais, o que contempla as vantagens que lhe são inerentes, ressalvando-se apenas as de caráter individual ou as relativas à natureza ou local de trabalho. 



    8. Esse entendimento foi consolidado pelo STJ e vem sendo reverenciado no âmbito desta eg. Corte (AC 0008350-55.2004.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 18/03/2020) (AC 0034814-48.2006.4.01.3400, JUIZ FEDERAL CÉSAR AUGUSTO BEARSI, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 12/12/2018) 



    9. A própria Administração reconheceu o direito vindicado pelos substituídos do Sindicato autor ao editar a Súmula Administrativa n° 21/AGU: “Os integrantes da Carreira Policial Civil do extintos Territórios Federais têm direito as gratificações previstas no art. 4º da Lei n. 9.266, de 15 de março de 1996, concedidas igualmente aos Policiais Federais”. 



    10. Considerando que a legislação que rege a remuneração da carreira dos Policiais Civis do exterritório de Roraima é a mesma que regula a dos integrantes da Carreira da Polícia Federal, os substituídos do Sindicato autor que estiverem em exercício nas localidades apontadas pela Mensagem Eletrônica n° 003/2015-SIC/DGP/DPF e pela Portaria n° 455/2017 (Boa Vista/RR e Pacaraima/RR) fazem jus à percepção da indenização de fronteira. 



    11. O reconhecimento do direito ao recebimento da verba não implica violação à Súmula Vinculante n° 37/STF – que veda a atuação do Poder Judiciário para aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia –, na medida em que o direito postulado tem previsão legal, não se cogitando, portanto, de interferência no Poder Legislativo. 



    12. Infirmadas, nesses termos, as razões da insurgência da UNIÃO, não merece censura a sentença que, equiparando o direito remuneratório dos Policiais Civis Federais do Estado de Roraima aos Policiais Federais, concluiu que os substituídos do Sindicato autor têm direito à percepção da rubrica indenizatória em comento, comprovado o exercício nas localidades estratégicas indicadas. 



    13. Considerando a certificação do direito postulado, e o fato de que os recursos cabíveis, em tese, contra este acórdão (embargos de declaração, recurso especial e extraordinário) não possuem efeito suspensivo, deve a União adotar as providências necessárias ao imediato cumprimento da obrigação de fazer, a fim de implantar o adicional de fronteira aos substituídos que exerçam atividade nos municípios de Boa Vista/RR e Pacaraima/RR. Eventuais medidas executivas devem ser requeridas na instância de origem, competente para tanto, separadamente, se for o caso, ainda que o processo esteja nesta instância, mediante carta de sentença ou documentos equivalentes. 



    14. Considerando o montante já estipulado, na sentença, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, reputo cabível a sua majoração para fixá-los em 1% (um por cento) sobre a mesma base de cálculo definida, nos termos dos §§ 3º e 11, ambos do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    15. Remessa necessária tida por interposta e apelação desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIII; 103-A, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente